Tribunal: TJDFT
Processo: 0702816-34.2025.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
EMENTA: CIVIL, PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL MOVIDA POR COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO EM DESFAVOR DE RONALDO DA SILVA GONSALVES. A DECISÃO AGRAVADA REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO OU DA OBRIGAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ART. 917 DO CPC. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento, interposto contra decisão proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial a qual rejeitou a exceção de pré-executividade, sob o fundamento de ser necessária dilação probatória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A validade da decisão a qual rejeitou a exceção de pré-executividade, sob o fundamento de inadmissibilidade da via eleita para apreciação das matérias suscitadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A exceção de pré-executividade é um instrumento de defesa utilizado pelo executado no processo de execução, por meio de simples petição, sem necessidade de garantia do juízo. Seu cabimento está condicionado à presença de dois requisitos cumulativos: 1) que a matéria alegada seja de ordem pública e; 2) que não demande dilação probatória.
4. Esse mecanismo foi consolidado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), especialmente a partir do julgamento do REsp 1.104.900/ES, e tem como objetivo permitir ao executado a arguição de vícios graves os quais tornam a execução inexequível ou nula, mesmo sem embargos.
5. A exceção de pré-executividade é cabível quando a matéria alegada pode ser conhecida de ofício pelo magistrado, ou seja, quando se trata de questão de ordem pública, tais como: a) prescrição e decadência; b) ilegitimidade passiva; c) inexigibilidade do título; d) nulidade da citação; d) impenhorabilidade de bens; e) inexistência de título executivo; f) incompetência absoluta; g) ausência de condições da ação; h) quitações ou pagamento, etc. Essas matérias envolvem nulidades absolutas ou vícios comprometedores da validade do processo, sendo passíveis de reconhecimento independentemente de provocação da parte.
6. Além de versar sobre matéria de ordem pública, a exceção de pré-executividade exige que a alegação possa ser comprovada por prova pré-constituída, ou seja, documentos já existentes nos autos ou que possam ser juntados com a petição, sem necessidade de produção de novas provas, como perícias ou oitiva de testemunhas. Essa característica é essencial para preservar a celeridade e a economia processual, evitando a conversão da exceção em verdadeira fase instrutória.
7. No caso, devida a oposição de embargos à execução como meio para se discutir a inexigibilidade do título ou da obrigação, nos termos do 917 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
8. Agravo Interno prejudicado. Agravo de Instrumento improvido.
Tese de julgamento: “A exceção de pré-executividade não é meio idôneo para impugnar execução de título extrajudicial, quando não se enquadrar nas hipóteses excepcionais de cabimento. (...) “1. A exceção de pré-executividade é cabível em casos excepcionais, de modo que a matéria deve ser de ordem pública – por isso conhecível de ofício pelo Juiz; 2. O artigo 803 do Código de Processo Civil prevê as causas de nulidade da execução”.
____________
Dispositivos relevantes citados: art. 917 CPC.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT 0701388-51.2025.8.07.0000, Relator(a): Robson Barbosa De Azevedo, 7a Turma Cível, DJe: 11/07/2025.